Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-85.2024.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001574-85.2024.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DOMINGAS COSTA GONCALVES - CPF: 029.001.933-89 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 128.395.446-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001574-85.2024.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Cristiane Domingas Costa Gonçalves

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PLANO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREIETO. ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrente, alega que solicitou o cancelamento de seu plano de telefônico, referente à linha no 98 988762312, entretanto, a Ré procedeu com o cancelamento da sua linha telefônica, suspendendo todos os serviços. Aduz que, mesmo após reclamação administrativa, houve negativa no restabelecimento da linha telefônica, bem como teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito por débito desconhecido atrelado a sua linha. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença.

2. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a autora solicitou o cancelamento da linha telefônica em 09/01/2023, sendo atendida o seu pedido. Alega que não houve negativação do nome da autora e não há o que se falar em negativa de restabelecimento de serviço, pois, o cancelamento ocorreu mediante a solicitação autoral, afastando-se a alegação de cancelamento unilateral ou indevido.

3. Da análise dos autos, em que pese às alegações autorais, verifico que a autora não logrou êxito em comprovar que solicitou apenas o cancelamento de seu plano de telefone e sequer comprovou que houve a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pois, não houve a juntada do extrato de negativação.

4. Cabe destacar que a ação foi ajuizada somente em 19/09/2023 e os fatos ocorreram em 01/2023, ou seja, a recorrente deixou transcorrer aproximadamente 20 meses entre o suposto problema, o que afasta a tese de urgência e necessidade na reativação da linha telefônica.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
A autora afirma que a linha foi indevidamente cancelada e que sofreu negativação, porém, não apresentou qualquer documento que demonstre esse apontamento nos órgãos de proteção ao crédito ou a existência de cobrança judicial ou extrajudicial após o alegado cancelamento.
A requerida, por sua vez, juntou documentos que comprovam que o cancelamento da linha foi solicitado pela própria autora em 09/01/2023 (conforme consta da contestação - ID 186363579), o que afasta a tese de cancelamento unilateral. Além disso, a empresa anexou consultas atualizadas de SPC/Serasa, as quais não identificaram qualquer negativação em nome da requerente. Portanto, não há nos autos prova mínima da suposta negativação indevida, tampouco de que a parte ré tenha se recusado a restabelecer a linha ou causado qualquer impedimento com base em débito inexistente.
Assim, a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Destaco, ainda, que o mero aborrecimento com a interrupção ou dificuldade no atendimento, desacompanhado de efetiva comprovação do dano ou da resistência da requerida em regularizar o serviço, não enseja indenização por dano moral
”.

7. No tocante à pretensão de indenização a título de dano moral, entendo que não merece prospera, diante da ausência de prova de falha na prestação de serviço.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025